Tribunal: TJDFT
Processo: 0742364-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742364-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANICE SOUZA LEVINO, IRIS COELHO SALGADO, ISABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, IZABEL LAURINDA DA SILVA, JACIRA SILVA DOS ANJOS, JAIME ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRANICE SOUZA LEVINO e outras contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no bojo do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de cancelamento dos precatórios já expedidos em favor das agravantes e de execução das verbas por meio de requisições de pequeno valor, por considerar inviável a aplicação retroativa da Lei Distrital n. 6.618/20 na espécie, a despeito da declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 1.491.414/DF. Irresignadas, as agravantes defendem, principalmente, que as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade têm aplicação imediata e que, diante da publicação da ata da sessão de julgamento do RE 1.491.414/DF em 4/7/2024 e do respectivo acórdão em 12/7/2024, não poderia o Juízo a quo ter deixado dar imediato cumprimento ao julgado. Nessa esteira, diante da natureza alimentar das verbas perseguidas, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a expedição das competentes requisições de pequeno valor de seus créditos, com o cancelamento dos precatórios já expedidos sob os números 0743352-92.2023.8.07.0000, 0743351-10.2023.8.07.0000, 0743350-25.2023.8.07.0000, 0743353-77.2023.8.07.0000, 0743349-40.2023.8.07.0000, 0743348-55.2023.8.07.0000, eis que seus valores corrigidos são inferiores ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, pedem o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/20. Preparo recolhido em dobro, após intimação para a respectiva comprovação, conforme IDs 64806506, 65181098 e 65181099. Na decisão de ID 65229664, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. O Distrito Federal ofertou as contrarrazões de ID 67189479. Em 16.12.2024, as partes foram instadas a se manifestarem sobre nova decisão do juízo singular, posterior ao decisum agravado, que determinou o cancelamento dos precatórios e a expedição de RPVs (ID 67351457). As agravantes, por isso, admitiram a perda do interesse recursal (ID 67934941). O Distrito Federal não se manifestou (ID 68373616). Voltaram os autos conclusos. É o resumo dos acontecimentos. RAZÕES DE DECIDIR Com efeito, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem revogou a decisão impugnada e acolheu a pretensão das credoras agravantes relativa ao cancelamento dos precatórios expedidos no cumprimento de sentença e determinou a expedição das respectivas requisições de pequeno valor, nos termos da Lei no 6.618/2020, conforme descrito no despacho de ID 67351457. Não há mais o que se discutir quanto ao mérito. Nesse panorama, mostra-se inequívoca a perda superveniente do interesse recursal das agravantes, considerando-se que o recurso já não mais se apresenta útil e necessário ao fim colimado ao tempo da interposição. É incapaz, portanto, de trazer qualquer posição de vantagem às recorrentes na causa. Por isso, o tenho por prejudicado. DISPOSITIVO Pelo exposto, feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque prejudicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator